Tribunal: STJ
Processo: 1501755-94.2024.8.26.0599
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020156 - SP(2025/0303353-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GIOVANI MOURA DE CAMPOS
ADVOGADOS
: QUEREN KARINE ANDRADE - SP513383
TAINÁ MOURA PERDIZ - SP399427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
O agravo regimental.
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, manejado em face de
acórdão que manteve condenação pelo
, da
com pena de
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
5 (cinco) anos de reclusão, 500 (quinhentos) dias-multa, regime inicial fechado e
afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2.
Instâncias ordinárias afastaram o redutor do
§ 4o, da
Fato relevante.
art. 33,
e mantiveram o regime inicial fechado com fundamento na
Lei n. 11.343/2006
apreensão de 68,7 g de cocaína fracionada em 266 porções, notícia de abastecimento
habitual de pontos de venda, confissão quanto à venda de drogas, registros de atos
infracionais pretéritos análogos ao tráfico e ao roubo, gravidade concreta e habitualidade
delitiva.
3.
Recurso especial fundado no
“a”, da
As decisões anteriores.
art. 105, inciso III,
por suposta negativa de vigência ao
§ 4o, da
e ao
CF/1988,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
do Código Penal, alegando impossibilidade de uso de atos infracionais para
art. 59
afastar o tráfico privilegiado e ilegalidade do regime inicial fechado. A Corte de origem
inadmitiu o recurso especial por deficiência na demonstração do permissivo
constitucional e da fundamentação (Súmula n. 284, STF), impossibilidade de
conhecimento de afronta a enunciados sumulares (Súmula n. 518, STJ), vedação ao
reexame de provas (Súmula n. 7, STJ) e consonância do acórdão com a jurisprudência do
STJ (Súmula n. 83, STJ). Agravo em recurso especial alegou cumprimento dos requisitos
do
do CPC e afastamento dos óbices sumulares. Decisão monocrática não
art. 1.029
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (Súmula n. 182, STJ), e, superado
o ponto, manteve os impedimentos relativos às Súmulas n. 284, STF, n. 7, 83 e 518, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55733231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ac336f0-f62e-4d2e-a07a-4ed15d5f713f

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial deve ser
conhecido quando o agravante não impugna de forma específica todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente os óbices relativos à
deficiência de fundamentação, à vedação de reexame de provas, à impossibilidade de
alegada violação a enunciados de súmula e à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Há ainda questão subsidiária, consistente em saber se, superado o óbice formal, seria
possível, em recurso especial, (i) revisar a conclusão das instâncias ordinárias que
afastaram a causa de diminuição do
§ 4o, da
com base em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
quantidade e forma de acondicionamento da droga, notícia de atuação habitual no tráfico
e registros de atos infracionais pretéritos; e (ii) afastar o regime inicial fechado fixado
com fundamento na gravidade concreta da conduta, à luz do
do Código Penal e da
art. 59
jurisprudência consolidada, bem como de enunciados sumulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, limitando-se a reiterar teses de mérito e a alegar, de forma
genérica, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, sem enfrentar
concretamente a incidência dos óbices relativos à deficiência de fundamentação, à
vedação de reexame de provas, à impossibilidade de alegada violação a súmulas e à
aplicação da Súmula n. 83, STJ, o que atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ.
7. A petição do recurso especial, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.029
deve demonstrar de forma explícita e específica o cabimento do recurso, indicando o
da Constituição Federal e as alíneas pertinentes, de modo a permitir a
art. 105, inciso III,
compreensão exata da controvérsia, sob pena de incidência da Súmula n. 284, STF; no
caso, a defesa apenas reafirmou a indicação genérica do
“a”, sem
art. 105, inciso III,
evidenciar o equívoco concreto apontado pela decisão de origem.
8. O afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
foi
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fundamentado em elementos fático-probatórios específicos (quantidade e fracionamento
da droga, notícia de abastecimento habitual de pontos de venda, confissão quanto à
venda de drogas e registros de atos infracionais análogos ao tráfico e ao roubo
majorado), de modo que a pretensão de restabelecer o redutor demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7,
STJ.
9. É idônea, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a utilização
de registros de atos infracionais pretéritos, desde que devidamente documentados, graves
e próximos temporalmente ao delito em análise, como elemento, ao lado da quantidade e
do modo de acondicionamento da droga, para afastar a minorante do tráfico privilegiado,
por evidenciarem dedicação do agente a atividades criminosas e afastarem sua condição
de traficante eventual.
10. O regime inicial fechado foi mantido com base na gravidade concreta da conduta, na
habitualidade delitiva e na periculosidade do agente, não se limitando à gravidade
abstrata do delito, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte à luz do
§ 3o,
art. 33,
do Código Penal, não havendo violação às Súmulas n. 718 e 719, STF, e n. 440, STJ
quando a decisão está concretamente fundamentada.
11. O acórdão recorrido mostra-se em consonância com a orientação consolidada do
Superior Tribunal de Justiça quanto ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado
em hipóteses de habitualidade e à possibilidade de fixação de regime inicial mais
gravoso em razão da gravidade concreta, o que autoriza a incidência da Súmula n. 83,
STJ e impede o conhecimento do recurso especial.
12. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula,
conforme a Súmula n. 518, STJ, de modo que as insurgências baseadas em suposta
afronta a verbetes sumulares não se prestam a viabilizar o conhecimento do apelo
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55733231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ac336f0-f62e-4d2e-a07a-4ed15d5f713f

13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial e preservando-se o
afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
e o regime
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
inicial fechado.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n.
182, STJ.
2. A deficiência na demonstração do cabimento do recurso especial, especialmente
quanto à indicação concreta do permissivo constitucional, configura deficiência de
fundamentação e atrai a aplicação da Súmula n. 284, STF.
3. O afastamento da minorante do
§ 4o, da
com base na
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
quantidade e na forma de acondicionamento da droga, na notícia de atuação habitual no
tráfico e em registros de atos infracionais pretéritos constitui matéria fático-probatória
insuscetível de reexame em recurso especial, em razão da Súmula n. 7, STJ.
4. Registros de atos infracionais pretéritos devidamente documentados, graves e com
razoável proximidade temporal com o delito em análise podem ser utilizados como
fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado, por evidenciarem
dedicação do agente a atividades criminosas.
5. É legítima a imposição de regime inicial mais gravoso do que o legalmente previsto
quando concretamente fundamentada na gravidade da conduta, na habitualidade e na
periculosidade do agente, não havendo violação às Súmulas n. 718 e 719, STF, e n. 440,
STJ.
6. Não cabe recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula, nos
termos da Súmula n. 518, STJ.
7. A consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n.
83, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”;
CF/1988, art. 105,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
e § 4o; CP,
§ 3o, e
CPC,
caput
art. 33,
art. 59;
art. 1.029.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 3.015.735/SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 22.10.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 3.015.685/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 15.10.2025; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
991.903/SP,
Convocado TJRS), DJEN 26.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55733231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ac336f0-f62e-4d2e-a07a-4ed15d5f713f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020156 - SP(2025/0303353-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GIOVANI MOURA DE CAMPOS
ADVOGADOS
: QUEREN KARINE ANDRADE - SP513383
TAINÁ MOURA PERDIZ - SP399427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
O agravo regimental.
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, manejado em face de
acórdão que manteve condenação pelo
, da
com pena de
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
5 (cinco) anos de reclusão, 500 (quinhentos) dias-multa, regime inicial fechado e
afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2.
Instâncias ordinárias afastaram o redutor do
§ 4o, da
Fato relevante.
art. 33,
e mantiveram o regime inicial fechado com fundamento na
Lei n. 11.343/2006
apreensão de 68,7 g de cocaína fracionada em 266 porções, notícia de abastecimento
habitual de pontos de venda, confissão quanto à venda de drogas, registros de atos
infracionais pretéritos análogos ao tráfico e ao roubo, gravidade concreta e habitualidade
delitiva.
3.
Recurso especial fundado no
“a”, da
As decisões anteriores.
art. 105, inciso III,
por suposta negativa de vigência ao
§ 4o, da
e ao
CF/1988,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
do Código Penal, alegando impossibilidade de uso de atos infracionais para
art. 59
afastar o tráfico privilegiado e ilegalidade do regime inicial fechado. A Corte de origem
inadmitiu o recurso especial por deficiência na demonstração do permissivo
Documento eletrônico VDA55733234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:58
Código de Controle do Documento: d7746c4e-6bb1-4edc-890d-0b2fa479e81a

constitucional e da fundamentação (Súmula n. 284, STF), impossibilidade de
conhecimento de afronta a enunciados sumulares (Súmula n. 518, STJ), vedação ao
reexame de provas (Súmula n. 7, STJ) e consonância do acórdão com a jurisprudência do
STJ (Súmula n. 83, STJ). Agravo em recurso especial alegou cumprimento dos requisitos
do
do CPC e afastamento dos óbices sumulares. Decisão monocrática não
art. 1.029
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (Súmula n. 182, STJ), e, superado
o ponto, manteve os impedimentos relativos às Súmulas n. 284, STF, n. 7, 83 e 518, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial deve ser
conhecido quando o agravante não impugna de forma específica todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente os óbices relativos à
deficiência de fundamentação, à vedação de reexame de provas, à impossibilidade de
alegada violação a enunciados de súmula e à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. Há ainda questão subsidiária, consistente em saber se, superado o óbice formal, seria
possível, em recurso especial, (i) revisar a conclusão das instâncias ordinárias que
afastaram a causa de diminuição do
§ 4o, da
com base em
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
quantidade e forma de acondicionamento da droga, notícia de atuação habitual no tráfico
e registros de atos infracionais pretéritos; e (ii) afastar o regime inicial fechado fixado
com fundamento na gravidade concreta da conduta, à luz do
do Código Penal e da
art. 59
jurisprudência consolidada, bem como de enunciados sumulares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, limitando-se a reiterar teses de mérito e a alegar, de forma
genérica, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, sem enfrentar
concretamente a incidência dos óbices relativos à deficiência de fundamentação, à
vedação de reexame de provas, à impossibilidade de alegada violação a súmulas e à
aplicação da Súmula n. 83, STJ, o que atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ.
7. A petição do recurso especial, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.029
deve demonstrar de forma explícita e específica o cabimento do recurso, indicando o
da Constituição Federal e as alíneas pertinentes, de modo a permitir a
art. 105, inciso III,
compreensão exata da controvérsia, sob pena de incidência da Súmula n. 284, STF; no
caso, a defesa apenas reafirmou a indicação genérica do
“a”, sem
art. 105, inciso III,
evidenciar o equívoco concreto apontado pela decisão de origem.
Documento eletrônico VDA55733234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:58
Código de Controle do Documento: d7746c4e-6bb1-4edc-890d-0b2fa479e81a

8. O afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
foi
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fundamentado em elementos fático-probatórios específicos (quantidade e fracionamento
da droga, notícia de abastecimento habitual de pontos de venda, confissão quanto à
venda de drogas e registros de atos infracionais análogos ao tráfico e ao roubo
majorado), de modo que a pretensão de restabelecer o redutor demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7,
STJ.
9. É idônea, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a utilização
de registros de atos infracionais pretéritos, desde que devidamente documentados, graves
e próximos temporalmente ao delito em análise, como elemento, ao lado da quantidade e
do modo de acondicionamento da droga, para afastar a minorante do tráfico privilegiado,
por evidenciarem dedicação do agente a atividades criminosas e afastarem sua condição
de traficante eventual.
10. O regime inicial fechado foi mantido com base na gravidade concreta da conduta, na
habitualidade delitiva e na periculosidade do agente, não se limitando à gravidade
abstrata do delito, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte à luz do
§ 3o,
art. 33,
do Código Penal, não havendo violação às Súmulas n. 718 e 719, STF, e n. 440, STJ
quando a decisão está concretamente fundamentada.
11. O acórdão recorrido mostra-se em consonância com a orientação consolidada do
Superior Tribunal de Justiça quanto ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado
em hipóteses de habitualidade e à possibilidade de fixação de regime inicial mais
gravoso em razão da gravidade concreta, o que autoriza a incidência da Súmula n. 83,
STJ e impede o conhecimento do recurso especial.
12. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula,
conforme a Súmula n. 518, STJ, de modo que as insurgências baseadas em suposta
afronta a verbetes sumulares não se prestam a viabilizar o conhecimento do apelo
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial e preservando-se o
afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
e o regime
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
inicial fechado.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n.
Documento eletrônico VDA55733234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:58
Código de Controle do Documento: d7746c4e-6bb1-4edc-890d-0b2fa479e81a

182, STJ.
2. A deficiência na demonstração do cabimento do recurso especial, especialmente
quanto à indicação concreta do permissivo constitucional, configura deficiência de
fundamentação e atrai a aplicação da Súmula n. 284, STF.
3. O afastamento da minorante do
§ 4o, da
com base na
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
quantidade e na forma de acondicionamento da droga, na notícia de atuação habitual no
tráfico e em registros de atos infracionais pretéritos constitui matéria fático-probatória
insuscetível de reexame em recurso especial, em razão da Súmula n. 7, STJ.
4. Registros de atos infracionais pretéritos devidamente documentados, graves e com
razoável proximidade temporal com o delito em análise podem ser utilizados como
fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado, por evidenciarem
dedicação do agente a atividades criminosas.
5. É legítima a imposição de regime inicial mais gravoso do que o legalmente previsto
quando concretamente fundamentada na gravidade da conduta, na habitualidade e na
periculosidade do agente, não havendo violação às Súmulas n. 718 e 719, STF, e n. 440,
STJ.
6. Não cabe recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula, nos
termos da Súmula n. 518, STJ.
7. A consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n.
83, STJ.
Dispositivos relevantes citados:
III, “a”;
CF/1988, art. 105,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
e § 4o; CP,
§ 3o, e
CPC,
caput
art. 33,
art. 59;
art. 1.029.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 3.015.735/SP,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 22.10.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 3.015.685/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 15.10.2025; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
991.903/SP,
Convocado TJRS), DJEN 26.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GIOVANI MOURA DE
CAMPOS contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
O agravante foi condenado como incurso no
, da
art. 33, caput
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
Lei n. 11.343/2006,
em regime inicial fechado, com afastamento da causa de diminuição do
§4o, da
art. 33,
em razão de atos infracionais pretéritos análogos ao tráfico e ao
Lei n. 11.343/2006,
roubo, da quantidade de entorpecente e da gravidade concreta, assim como pela
habitualidade delitiva, mantendo-se o regime fechado (fls. 291-300).
Documento eletrônico VDA55733234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:58
Código de Controle do Documento: d7746c4e-6bb1-4edc-890d-0b2fa479e81a

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação,
mantendo a condenação, consignando a apreensão de 68,7g de cocaína em 266 porções, a
notícia de abastecimento habitual de pontos de venda e registros de atos infracionais,
concluindo pela acentuada periculosidade e dedicação a atividades criminosas, além de
justificar o regime fechado por gravidade concreta e periculosidade do agente (fls. 383-
393).
A defesa interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, alegando negativa de vigência ao
§4o, da
art. 33,
e ao
do Código Penal, sustentando a impossibilidade de uso
Lei n. 11.343/2006
art. 59
de atos infracionais para afastar o tráfico privilegiado e a ilegalidade do regime inicial
fechado, invocando, ainda, as Súmulas n. 718 e 719, STF, e requerendo a aplicação da
causa de diminuição e a fixação de regime inicial aberto (fls. 399-409).
A Corte de origem inadmitiu o recurso em razão da deficiência na
demonstração do permissivo constitucional e deficiência de fundamentação, com
incidência da Súmula n. 284, STF; impossibilidade de conhecimento de suposta afronta a
enunciados sumulares, à luz da Súmula n. 518, STJ; vedação ao reexame de provas, nos
termos da Súmula n. 7, STJ; e consonância do acórdão com a jurisprudência do STJ,
ensejando a aplicação da Súmula n. 83, STJ (fls. 424-428).
A defesa interpôs agravo em recurso especial afirmando o atendimento aos
requisitos do
do Código de Processo Civil, a suficiência da fundamentação, a
art. 1.029
natureza jurídica das questões, a inexistência de reexame de provas, e a inaplicabilidade
das Súmulas n. 7 e 83, STJ, bem como da Súmula n. 284, STF (fls. 434-445).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo por
incidência da Súmula n. 182, STJ, e, subsidiariamente, pelo não provimento do especial,
por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284, STF), necessidade de reexame de
provas (Súmula n. 7, STJ) e acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte
(Súmula n. 83, STJ). No mérito, destacou a possibilidade de considerar atos infracionais,
ao lado da quantidade e da forma de acondicionamento da droga, como elementos
idôneos para afastar o redutor do
§ 4o, da
e a viabilidade de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fixar regime inicial fechado com base na gravidade concreta (fls. 471-476).
Proferi decisão não conhecendo do agravo em recurso especial em razão da
falta de impugnação específica dos óbices de admissibilidade, com incidência da Súmula
n. 182, STJ, e, superado o ponto, mantive os impedimentos relativos às Súmulas n. 284,
STF, n. 7 e 83, STJ, e à Súmula n. 518, STJ, à vista de fundamentação idônea das
instâncias ordinárias quanto ao afastamento do tráfico privilegiado e à imposição do
regime fechado (fls. 481-485).
Documento eletrônico VDA55733234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:58
Código de Controle do Documento: d7746c4e-6bb1-4edc-890d-0b2fa479e81a

No presente agravo regimental a defesa afirma ter impugnado de forma
específica todos os fundamentos da inadmissibilidade, sustenta a suficiência da
fundamentação do recurso especial, afasta a incidência das Súmulas n. 7 e 83, STJ e da
Súmula n. 284, STF, e pugna pelo conhecimento e provimento do especial para aplicar a
causa de diminuição e fixar regime mais brando. Alternativamente, requer nulidade da
dosimetria com retorno à origem, além da submissão ao colegiado (fls. 2-15).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial.
Verifico que o agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se, em linhas gerais,
a reiterar as teses de mérito e a apontar genericamente o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade, sem enfrentar de modo concreto a incidência dos óbices indicados,
notadamente a deficiência de fundamentação (Súmula n. 284, STF), a vedação ao
reexame de provas (Súmula n. 7, STJ), a impossibilidade de alegada violação a súmulas
(Súmula n. 518, STJ) e a aplicação da Súmula n. 83, STJ, por consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência desta Corte. Tal postura processual atrai a incidência da
Súmula n. 182, STJ, como bem assentado na decisão agravada e no parecer do Ministério
Público Federal.
Ainda que superado tal óbice não haveria condições para o provimento do
apelo especial.
Quanto à alegada deficiência de fundamentação, a decisão de
inadmissibilidade consignou, com base no
do Código de Processo Civil, que a
art. 1.029
petição do recurso especial deve conter a demonstração do cabimento do recurso
interposto, impondo à parte evidenciar de forma explícita e específica que o seu recurso
está fundamentado no
da Constituição Federal e quais são as alíneas
art. 105, inciso III,
desse permissivo que servem de base para a interposição.
Daí a aplicação da Súmula n. 284, STF: “é inadmissível o recurso
extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia” (fls. 424-425).
Documento eletrônico VDA55733234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:58
Código de Controle do Documento: d7746c4e-6bb1-4edc-890d-0b2fa479e81a

Nas razões do agravo, a defesa apenas reafirmou ter indicado o
alínea “a”, sem demonstrar o equívoco concreto apontado, o que não
art. 105, inciso III,
afasta o óbice.
No mérito, as instâncias ordinárias afastaram a causa de diminuição do art. 33,
§4o, da
com base em elementos fático-probatórios específicos:
Lei n. 11.343/2006
apreensão de quase 70g de cocaína fracionada em 266 porções, notícia de atuação
habitual no abastecimento de pontos de venda, confissão do agravante quanto à venda de
drogas e registros de atos infracionais pretéritos análogos ao tráfico e ao roubo majorado,
evidenciando dedicação a atividades criminosas (fls. 388-391).
A revisão dessa conclusão, para reconhecer o redutor, demandaria
necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
Súmula n. 7, STJ.
A propósito, a decisão agravada citou precedente indicando que, em hipóteses
correlatas, "[...] as instâncias ordinárias afastaram a aplicação do redutor com base em
elementos concretos, como a quantidade e variedade das drogas apreendidas e os
apetrechos utilizados no comércio ilícito, evidenciando a dedicação habitual do
agravante à atividade criminosa [...]", bem como que "[...] a desconstituição do acórdão
recorrido para aplicar o redutor do tráfico privilegiado demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ [...]" (AgRg no
Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de
AREsp n. 3.015.735/SP,
(fls. 483).
22/10/2025)
Também se destacou que:
“[...] o entendimento consolidado da Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça permite a utilização de registros de atos
infracionais pretéritos como fundamento idôneo para afastar a aplicação
da minorante do tráfico privilegiado [...], desde que tais atos estejam
devidamente documentados nos autos, demonstrem gravidade e
possuam razoável proximidade temporal com o delito em análise,
indicando a dedicação do agente a atividades criminosas e
descaracterizando-o como traficante eventual [...]” (AgRg no
Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.015.685/SP,
Dantas, DJEN de
(fls. 484).
15/10/2025)
No tocante ao regime prisional, embora a pena-base tenha sido fixada no
mínimo legal, a Corte estadual justificou o regime inicial fechado a partir da gravidade
concreta da conduta e do vínculo com o tráfico habitual, em decisão que não se apoiou
na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias do caso concreto.
Documento eletrônico VDA55733234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:58
Código de Controle do Documento: d7746c4e-6bb1-4edc-890d-0b2fa479e81a

Com efeito, a orientação desta Corte admite a imposição de regime mais
gravoso quando as circunstâncias do caso concreto assim o recomendarem, não havendo
falar em violação às Súmulas n. 718 e 719, STF, ou à Súmula n. 440, STJ, quando a
decisão está concretamente fundamentada.
A decisão monocrática citou julgado no qual se reconheceu que:
“[...] a pena-base foi fixada no mínimo legal, mas o acórdão
reconheceu a gravidade concreta do delito [...] legitimando a imposição
de regime mais gravoso. [...] A fixação do regime fechado encontra
respaldo no artigo 33, inciso § 3o, do CP e em jurisprudência
consolidada do STJ [...]” (AgRg no HC n.
Quinta Turma,
991.903/SP,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado
TJRS, DJEN de
(fls. 485).
26/6/2025)
Incide, pois, a Súmula n. 83, STJ, que autoriza o não conhecimento do recurso
especial quando a orientação do Tribunal se firmou no sentido da decisão recorrida,
como expressamente registrado na origem.
Por fim, relembro que não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula, à luz da Súmula n. 518, STJ, que preceitua: “para fins
do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em
alegada violação de enunciado de súmula” (fls. 426).
Diante desse quadro, verifico que o agravante não trouxe elementos capazes
de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55733234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:58
Código de Controle do Documento: d7746c4e-6bb1-4edc-890d-0b2fa479e81a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0303353-9
AREsp 3.020.156 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 11892024 1189202415017559420248260599138712024
1189202415017559420248260599138712024184312024
15017559420248260599 184312024
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GIOVANI MOURA DE CAMPOS
ADVOGADA
: QUEREN KARINE ANDRADE - SP513383
ADVOGADA
: TAINÁ MOURA PERDIZ - SP399427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LEONARDO MOURA DE CAMPOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GIOVANI MOURA DE CAMPOS
ADVOGADA
: QUEREN KARINE ANDRADE - SP513383
ADVOGADA
: TAINÁ MOURA PERDIZ - SP399427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449449881188131@
2025/0303353-9 - AREsp 3020156 Petição : 2026/0003701-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 11:59:41
Código de Controle do Documento: FD83ECE3-581E-48E8-A2FF-9A80F454720B